Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712613-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: MAC ENGENHARIA MANUTENCAO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP, PROCEL EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão proferida na Petição Cível ora em comento, a qual concedeu efeito suspensivo à Apelação Cível no 0701917-89.2020.8.07.0018 interposta por PROCEL EIRELI – EPP. No presente recurso, o agravante sustenta, em síntese, o risco de continuidade dos serviços administrativos prestados, o que poderá gerar consequências legais e prejuízos ao recorrente, à vista da suspensão do processo licitatório cujo objeto é a contratação de serviço de manutenção de ar condicionado para as suas unidades. Destaca que, para si, é irrelevante o resultado das demandas judiciais apresentadas pelas empresas concorrentes – PROCEL EIRELI ou MAC ENGENHARIA MANUTENÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA – EPP, mas que necessita dar continuidade ao processo licitatório, em razão das consequências legais e prejuízos por força da ausência do serviço que visa contratar. Afirma que a continuidade da licitação não acarretará qualquer prejuízo às partes, tendo em vista que, caso o Judiciário anule ato do processo licitatório, é permitido ao Administrador revogar a licitação, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93. Requer a reforma da decisão que conferiu efeito suspensivo à Apelação Cível no 0701917-89.2020.8.07.0018, interposta por PROCEL EIRELI – EPP, a fim de que possa prosseguir no certame. Devidamente intimadas, as agravadas apresentaram manifestação nos IDs 17209686 e 17832304. É o breve relato. Mantenho a decisão de ID 16284785 por seus próprios fundamentos. Aliás, ainda que este não seja o momento processual oportuno, observo que o agravante não teceu qualquer consideração acerca da decisão que impugna por meio do presente recurso. Em que pese o desejo e a necessidade do recorrente em ver prosseguir o certame objeto da demanda, esse deve se dar de acordo com a lei, cuja adequação encontra-se sob o crivo do Judiciário, por meio da moldura estabelecida pela ação em tela. Lado outro, a solução proposta pelo agravante, calcada no art. 49 da Lei 8.666/93, independe de qualquer pronunciamento do Judiciário, eis que cabe à Administração o controle de seus próprios atos. Aguarde-se, pois, o pronunciamento colegiado acerca do agravo interno interposto. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2020 15:49:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator